Tribunal: TJES
Processo: 5003519-88.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003519-88.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Homicídio qualificado em concurso formal. Alegação de incompatibilidade entre dolo de consequências necessárias e qualificadoras. Improcedência.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por condenado pela prática de homicídios qualificados, em concurso formal, decorrentes de disparos de arma de fogo contra veículo no Município de Brejetuba/ES, pleiteando a desconstituição parcial da condenação, com afastamento das qualificadoras, redimensionamento da pena e desclassificação para homicídio simples tentado. A condenação foi mantida em apelação, reconhecendo-se dolo de consequências necessárias quanto às vítimas secundárias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do dolo de segundo grau (dolo de consequências necessárias) afasta, por si só, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena apta a justificar seu redimensionamento; e (iii) saber se é possível a desclassificação do delito para homicídio simples tentado em sede de revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória nem à reavaliação de teses já apreciadas pelas instâncias ordinárias.

4. O reconhecimento do dolo de consequências necessárias não impede a incidência das qualificadoras, as quais devem ser aferidas à luz da dinâmica global da conduta, especialmente quando evidenciado ataque deliberado, com perseguição e disparos contra veículo, surpreendendo as vítimas e dificultando sua defesa.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa projeta-se sobre todas as vítimas atingidas pela ação, independentemente de serem alvo principal ou secundárias, diante da execução súbita e em contexto de vulnerabilidade.

6. A qualificadora do motivo torpe também subsiste, pois a motivação inicial do agente contamina toda a ação delitiva unitária, inclusive quanto aos resultados previsíveis e assumidos em relação a terceiros.

7. Divergências jurisprudenciais acerca da compatibilidade entre modalidades de dolo e qualificadoras não configuram, por si sós, hipótese de revisão criminal, sobretudo quando a condenação se apoia em interpretação juridicamente plausível e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

8. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, observando o sistema trifásico e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo erro evidente ou violação ao princípio da individualização da pena.

9. O pedido de desclassificação do delito demanda reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido revisional julgado improcedente. Tese: A revisão criminal não admite reavaliação do conjunto fático-probatório nem afastamento de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri quando amparadas em interpretação plausível dos fatos, ainda que sob a incidência do dolo de consequências necessárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
JOAZ ANDRADE RODRIGUES
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da condenação imposta nos autos da ação penal nº
0000009-85.2018.8.08.0016
, na qual restou condenado pela prática de crimes de homicídio qualificado, em concurso formal, em razão de fatos ocorridos no Município de Brejetuba/ES.

Nas razões da presente revisão criminal, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de direito na aplicação da pena, ao argumento de que a sentença condenatória, bem como acórdão revisional anterior, reconheceram expressamente que a conduta do requerente, em relação às vítimas Nilta Corrêa de Araújo e Pietra Vitória Corrêa da Silveira, se deu sob a forma de dolo de segundo grau, isto é, sem desígnio direto de atingi-las, tendo o agente apenas previsto e aceitado o resultado como consequência necessária da ação dirigida à vítima principal.

A partir dessa premissa, sustenta a incompatibilidade lógica e jurídica entre o reconhecimento do dolo indireto e a manutenção das qualificadoras de natureza subjetiva.

Alega, nesse contexto, que a qualificadora do motivo torpe não poderia ser estendida às vítimas secundárias, porquanto fundada em motivação pessoal dirigida exclusivamente à vítima principal, invocando o princípio da intransmissibilidade das circunstâncias subjetivas.

Aduz, ainda, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, consistente em emboscada, exige prévia escolha deliberada do meio de execução em relação à vítima, o que seria incompatível com o dolo de consequências necessárias, no qual inexiste direcionamento volitivo específico.

Sustenta, ademais, contrariedade ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, colacionando precedentes que afirmam a incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadoras que pressupõem intenção direta ou planejamento específico, requerendo, ao final, o decote das qualificadoras em relação às vítimas secundárias, com o consequente redimensionamento da pena e desclassificação da conduta para homicídio simples tentado.

A defesa promove, ainda, o devido prequestionamento, apontando violação aos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 59 do Código Penal, bem como ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando falha na individualização da pena e aplicação indevida de qualificadoras.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo não conhecimento e, alternativamente, pela improcedência do pedido revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003519-88.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
JOAZ ANDRADE RODRIGUES
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da condenação imposta nos autos da ação penal nº 0000009-85.2018.8.08.0016, na qual restou condenado pela prática de crimes de homicídio qualificado, em concurso formal, em razão de fatos ocorridos no Município de Brejetuba/ES.

A pretensão revisional não comporta acolhimento.

A revisão criminal ostenta natureza excepcional, vocacionada à correção de erro judiciário manifesto, nos estritos limites do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame amplo de matéria fático-probatória ou à rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação em sucedâneo recursal.

No caso, a tese defensiva estrutura-se sobre premissa de que o reconhecimento do dolo de segundo grau inviabilizaria, por si só, a incidência das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa das vítimas em relação às vítimas secundárias.

Todavia, tal construção não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório consolidado pelo Tribunal do Júri, cuja soberania deve ser preservada, sobretudo no que concerne às circunstâncias do crime.

Conforme assentado na sentença condenatória, “embora o alvo fosse o condutor Pedro, o réu aceitou e previu como certa a produção do resultado contra os demais ocupantes, configurando o dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias”.

Tal reconhecimento não afasta, por si, a análise das circunstâncias qualificadoras, as quais devem ser examinadas à luz da dinâmica global da conduta.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou cenário de execução violenta e deliberada.

Conforme destacado nos autos, testemunhos colhidos em plenário evidenciaram que o agente perseguiu o veículo da vítima e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, em contexto que surpreendeu os ocupantes e reduziu significativamente qualquer possibilidade de reação.

Ainda que os excertos integrais dos depoimentos não estejam transcritos na íntegra na peça inicial, a sentença e o acórdão de apelação, ao valorarem a prova testemunhal, consignaram a firmeza e coerência dos relatos quanto à dinâmica de perseguição e ataque direcionado.

Nesse contexto, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas não decorre de individualização subjetiva em relação a cada ofendido, mas da própria forma de execução do delito, caracterizada por ataque súbito e em situação de manifesta vulnerabilidade dos ocupantes do veículo.

A emboscada, reconhecida pelo Conselho de Sentença, projeta-se sobre todos os atingidos pela ação, independentemente de serem alvo principal ou vítimas secundárias.

De igual modo, a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na motivação global da conduta.

A circunstância da motivação inicial estar vinculada a desavença específica não impede sua repercussão sobre os resultados decorrentes da ação delitiva unitária, especialmente quando o agente, ao agir, assume conscientemente o risco de atingir terceiros, como expressamente reconhecido na origem.

A invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da incompatibilidade entre dolo eventual e determinadas qualificadoras não conduz, automaticamente, à revisão da condenação.

Isso porque, além de não se tratar de hipótese de dolo eventual puro, mas de dolo de consequências necessárias — categoria que, embora próxima, possui contornos próprios —, a aplicação de tais entendimentos demanda análise contextualizada do caso concreto, o que já foi realizado pelas instâncias ordinárias.

Ademais, eventual divergência interpretativa acerca da compatibilidade entre modalidades de dolo e qualificadoras não configura, por si, contrariedade direta ao texto expresso da lei penal apta a ensejar revisão criminal, sobretudo quando a decisão condenatória encontra-se amparada em interpretação juridicamente plausível e lastreada na soberania dos veredictos do Júri.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, observa-se que a dosimetria foi realizada em consonância com os parâmetros legais, tendo o magistrado de origem analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de forma fundamentada, bem como aplicado corretamente as fases subsequentes do sistema trifásico.

A alegação de violação ao princípio da individualização da pena não se sustenta, porquanto a reprimenda foi fixada considerando a pluralidade de vítimas, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do fato, não havendo demonstração de erro aritmético ou jurídico evidente.

A manutenção das qualificadoras, por sua vez, encontra suporte na dinâmica delitiva reconhecida pelo Conselho de Sentença, não se evidenciando ilegalidade manifesta a ser sanada nesta via estreita.

Por fim, a pretensão de desclassificação para homicídio simples tentado esbarra na mesma limitação cognitiva da revisão criminal, uma vez que implicaria revaloração do conjunto probatório e superação das conclusões firmadas pelo Tribunal do Júri, providência incompatível com a natureza da ação revisional.

Diante desse cenário, não se verifica erro judiciário, tampouco contrariedade inequívoca ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, mas mera insurgência contra interpretação jurídica adotada pelas instâncias ordinárias.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar improcedente o pedido revisional
.

Acompanho o eminente relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.